Tribunal: CARF
Processo: 10660.720456/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIAS NÃO VEICULADAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusas as matérias que não foram expressamente veiculadas na impugnação.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
null
COMPENSAÇÃO. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITA AUFERIDA DE PESSOA JURÍDICA.
Impossível a compensação, com base no art. 45 da Lei no 8.541/92, quando não existe uma relação direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos associados. No presente caso, ao receber valores fixos mensais, independentemente da efetiva utilização de serviços prestados pelos associados da cooperativa (sem ser estabelecida a natureza dos serviços prestados, o número de procedimentos realizados, etc.), inexiste a vinculação de caráter pessoal reclamada pela lei.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720456/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.373 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIAS NÃO VEICULADAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusas as matérias que não foram expressamente veiculadas
na impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
COMPENSAÇÃO. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITA
AUFERIDA DE PESSOA JURÍDICA.
Impossível a compensação, com base no art. 45 da Lei no 8.541/92, quando não
existe uma relação direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções
sofridas, e os valores pagos aos associados. No presente caso, ao receber
valores fixos mensais, independentemente da efetiva utilização de serviços
prestados pelos associados da cooperativa (sem ser estabelecida a natureza dos
serviços prestados, o número de procedimentos realizados, etc.), inexiste a
vinculação de caráter pessoal reclamada pela lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Vencidos os Conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias, que votaram por dar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.372, de 15 de abril de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10660.720458/2013-91, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720456/2013-01
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.373 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720456/2013-01

Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO DE POUSO ALEGRE contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante da homologação parcial, pela DRF, da compensação de
créditos de IRRF com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não reconheceu parte do indébito pleiteado pelos seguintes
motivos:
(i) não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços
profissionais de medicina ou correlatos, não se enquadrando nas retenções na fonte do imposto
de renda previstas no art. 652 do RIR/1999, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de “pré-pagamento”, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva utilização dos
serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do número de procedimentos
realizados etc.; e
(ii) não foram apresentados os comprovantes de rendimentos emitidos pelas
respectivas fontes pagadoras, devendo ser desconsiderados, os valores do IRRF cujas retenções
não foram comprovadas na DIRF, conforme planilha e extratos da DIRF.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada deduziu, em síntese, as
seguintes alegações:
1. É equivocada a posição de que os descontos de IRRF não poderiam ser
efetuados uma vez que os serviços não haviam sido prestados e poderiam
nem mesmo o ser, porque segundo o artigo 652 do RIR/99 não há
necessidade de prestação efetiva dos serviços, bastando a disposição dos
mesmos em caráter potencial para que se configure a possibilidade de
compensação de que trata o artigo 74 da Lei 9.430/96.
2. Entende que tal disposição é extremamente correta, uma vez que a
prestação de planos de saúde envolve não somente a realização de
exames e consultas, sendo o principal fator de contratação desses
serviços a segurança que disporá o beneficiário consubstanciada na
certeza de que terá atendimento médico imediato e de qualidade a
qualquer momento de que necessite, sendo que a prestação de serviços
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.373 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720456/2013-01

de saúde está intimamente ligada ao pré-pagamento incluso no artigo
652 do Decreto 3.000/99.
3. Quanto a alegação de que as importâncias retidas na fonte por
pessoas jurídicas referentes ao pagamento de planos de pré-pagamento
não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços
profissionais de medicina ou correlatos, argumento esse que não assiste
razão e nem deve prosperar tendo em vista que a contratação da
empresa (pessoa jurídica) de plano de saúde é exatamente no intuito de
que lhe sejam prestados tais serviços, independente da forma de
pagamento, estando ambos completamente vinculados.
4. Portanto, não resta dúvida que a colocação de serviços dos cooperados
da contribuinte à disposição dos tomadores de seus serviços é totalmente
legal;

A DRJ proferiu, então, acórdão que, primeiramente, atestou a preclusão da parcela
do crédito atinente ao IRRF cujas retenções não haviam sido comprovadas (determinando,
inclusive, que fossem apartados os débitos correspondentes para a adoção de medidas cabíveis).
Em seguida, julgou improcedente a manifestação de inconformidade afirmando que o imposto
retido indevidamente da cooperativa, quando do recebimento de pagamento efetuado por pessoa
jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser
utilizado para compensação com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos cooperados, mas sim na dedução do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de
apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade. Acrescenta, contudo, as
seguintes ponderações: (i) sofreu deduções nos recebimentos de parte de seus clientes, logo, foi
gerado o crédito a que tem direito; (ii) a dificuldade na vinculação do pagamento à prestação
efetiva do médico não pode suprimir direitos e gerar bis in idem; (iii) a legitimidade da
compensação do imposto retido em contrato de pré-pagamento tem embasamento no art. 82 da
IN RFB no 1717/2017; (iv) não se deve dispensar tratamento diferenciado ao aplicado nos
contratos de custo operacional, pois toda a receita é vinculada ao trabalho profissional e,
havendo sobras, ao rateio entre os cooperados (que não são tributáveis pelo IRPJ); e (v) por fim,
inova ao só no recurso contestar o não reconhecimento da parcela cujas retenções não haviam
sido comprovadas (basicamente, alega que a obrigação de comprovar em DIRF ou comprovantes
de rendimentos é da fonte pagadora).
É o relatório.

Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.373 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720456/2013-01

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir1:
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, há que se verificar se preenche os demais
requisitos de admissibilidade.
Como relatado, de forma inovadora em relação ao que foi deduzido na manifestação de
inconformidade, a interessada apresenta contestações acerca da matéria atinente à
parcela do IRRF não comprovada. Porém, a própria DRJ já havia declarado sua
preclusão.
Sobre o tema da inovação, veja-se o que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72 (que
disciplina o Processo Administrativo Fiscal - PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Portanto, por determinação legal, não podem ser conhecidas as matérias não
expressamente veiculadas na impugnação (ou, como no presente caso, na manifestação
de inconformidade). Como tais, consideram-se preclusas.
No que concerne ao fonte retido sobre as receitas auferidas de pessoas jurídicas, esta
turma já se debruçou sobre o tema.
Com efeito, nos seguintes acórdãos, por unanimidade, decidiu-se que não seria possível
a compensação, com base no art. 45 da Lei no 8.541/92 (art. 652 do RIR/99), meramente
porque os valores em questão foram retidos sob o código “3280” (Remuneração de
Serviços Pessoais Prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho). Isto porque
não existia uma relação direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções
sofridas, e os valores pagos aos associados. Confira-se:
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS
PESSOALMENTE
PELOS
ASSOCIADOS
A
PESSOA
JURÍDICA
COMPENSAÇÃO.
A legislação permite que cooperativa de trabalho compense o imposto de renda
retido na fonte incidente sobre os valores pagos a seus cooperados com o
imposto de renda retido na fonte sobre as importâncias recebidas de pessoas
jurídicas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
desta.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que
geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que
ocasionaram as retenções, as compensações não se enquadram na previsão legal
do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a compensação
realizada.
(Acórdão no 1302-003.853, de 15/08/2019, Relatora Conselheira Maria Lúcia
Miceli)

1 Deixa-se de transcrever as declarações de voto apresentadas, que podem ser consultadas no acórdão paradigma
desta decisão.
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.373 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720456/2013-01

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS
PESSOALMENTE
PELOS
ASSOCIADOS
A
PESSOA
JURÍDICA
COMPENSAÇÃO.
Inexistindo arcabouço probatório apto a chancelar a quitação da quantia ainda
sob debate, torna-se inviável reconhecer o direito creditório alegado. Não
havendo relação direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções
sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que ocasionaram as retenções, as
compensações não se enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n°
8.541/1992, não havendo previsão legal para a compensação realizada.
(Acórdão no 1302-004.182, de 10/12/2019, Relator Conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira)
No presente caso, a interessada também pretende compensar valores retidos por pessoas
jurídicas, com base naquele mesmo dispositivo legal, sem a necessária vinculação
desses valores com os serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa.
Veja-se, a propósito, o seu conteúdo:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995) (grifei)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Ao receber valores fixos mensais, independentemente da efetiva utilização de serviços
prestados pelos associados da cooperativa (sem ser estabelecida a natureza dos serviços
prestados, o número de procedimentos realizados, etc.), inexiste a vinculação de caráter
pessoal reclamada pela lei.
Ademais, para além das diversas razões já expostas pela decisão recorrida, cumpre
registrar que a receita auferida pelas cooperativas, nas situações que constituam
operações realizadas com terceiros não associados, está sujeita à tributação pelo IRPJ.
Neste sentido, confira-se o seguinte julgado de minha relatoria:
COOPERATIVAS. OPERAÇÕES REALIZADAS COM TERCEIROS.
Em face da decisão contida no REsp no 58.265/SP, admitido na sistemática dos
recursos repetitivos, as situações que constituam operações realizadas com
terceiros não associados (ainda que, em busca da consecução do objeto social da
cooperativa), consubstanciam “atos não-cooperativos”, cujos resultados positivos
devem integrar a base de cálculo do imposto de renda.
(Acórdão no 1102-003.853, de 24/03/2015)
Por isso, nada mais acertado do que a conclusão revelada pela instância a quo acerca da
sujeição desse tipo de receita às regras de incidência do IRRF nos moldes das pessoas
jurídicas em geral, possibilitando o aproveitamento dos valores retidos como dedução
do IRPJ devido ao final do período de apuração (com eventual surgimento de crédito
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.373 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720456/2013-01

decorrente de saldo negativo). Não foi este, contudo, o objeto dos PER/DCOMP
contidos no presente processo.
São infundadas, portanto, as alegações recursais que tratam do direito ao crédito, da
ocorrência de bis in idem, do art. 82 da IN RFB no 1717/2017 (que basicamente regula o
conteúdo do art. 45 da Lei no 8.541/92) e do tratamento diferenciado ao aplicado nos
contratos de custo operacional.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital